Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES VIA PIX. SUPOSTO TESTE DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação das rés/recorridas ao pagamento da quantia de R$ 4.137,00 (quatro mil, cento e trinta e sete reais), por danos materiais, bem como pleiteia o recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrente teria recebido ligação telefônica de suposto preposto do banco réu/recorrido em que lhe teria sido informado sobre transações suspeitas. Seguindo instruções da suposta área de segurança, realizou transferências via pix sob justificativa de serem procedimentos para proteção da conta.
4. O Juízo de origem concluiu que “da análise das provas coligidas aos autos, a despeito de demonstrar, a priori, que a parte requerente foi vítima de fraude, não é suficiente para comprovar que a referida fraude decorreu de falha na prestação do serviço ou de fortuito interno dos réus”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço das recorridas, uma vez que deixaram adotar as cautelas necessárias na guarda de dados sensíveis do recorrente, o que teria viabilizado a atuação dos estelionatários.
6. Contrarrazões da 1a recorrida ao ID 56220925, não tendo a 2a recorrida, por outro lado, apresentado contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos agentes das recorridas para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação das recorridas, ainda que indireta, apta a responsabilizá-las.
12. Isso porque não há prova de falha na prestação do serviço, a atrair a hipótese de fortuito interno, sobretudo porque o recorrente sequer apresentou prova de que recebeu a citada ligação telefônica. Outrossim, as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC), evidenciam que instituições financeiras não solicitam transferências bancárias voltadas a suposto teste de segurança.
13. Além disso, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha dados sensíveis do recorrente. Por outro lado, ainda que os detivesse, não seriam capazes de consumar a fraude, pois, nos termos do artigo 5o, inciso, II, da LGPD, dados sensíveis dizem respeito a “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico(...)”.
14. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, o que, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, rompe o nexo de causalidade.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (“pro-rata”), nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.